Tribunal: TRF3
Processo: 5002751-33.2022.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
999/1327)

5002751-33.2022.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002751-33.2022.4.03.6126

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: RICARDO DOLCI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SINHORETO - SP224130-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO DOLCI

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SINHORETO - SP224130-A

Ementa

Previdenciário. Juízo de retratação. Aposentadoria especial. Exposição a agente nocivo. EPI eficaz declarado no PPP. Tema 1.090/STJ. Irretroatividade do novo ônus probatório. Instrução encerrada sob a égide do Tema 555/STF. Manutenção do acórdão recorrido.

I. Caso em exame

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta Corte, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR), que assentou a tese de que a informação no PPP sobre a existência de EPI eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial, atribuindo ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do equipamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tema 1.090/STJ, que redistribuiu o ônus da prova da eficácia do EPI ao segurado, deve ser aplicado a processos cuja instrução processual já se encontrava encerrada ao tempo de seu julgamento; e (ii) saber se, diante da ausência de modulação temporal pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.090, subsiste dúvida razoável quanto à eficácia plena dos EPIs declarados eficazes no PPP apta a justificar o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

Irretroatividade do novo ônus probatório — O C. STJ, ao fixar a tese do Tema 1.090/STJ, não estabeleceu modulação temporal quanto aos processos já instruídos. Contudo, a aplicação retroativa do novo regime de ônus da prova a processos em que a instrução já estava encerrada viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, pois seria inviável exigir que o segurado, à época da instrução, diligenciasse para produzir prova cuja necessidade somente emergiu com julgamento ulterior.

Dúvida razoável quanto à eficácia dos EPIs — O exame do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos ou nenhum equipamento de proteção possui eficácia total contra o agente nocivo que visa neutralizar, conforme demonstrado pelas fichas técnicas de protetores auriculares, máscaras respiratórias e demais equipamentos, cuja atenuação é invariavelmente parcial. A existência de fundada dúvida impõe o reconhecimento da especialidade, nos termos do Tema 555/STF.

Compatibilidade entre os Temas 555/STF e 1.090/STJ — Ambos os julgados convergem ao assentar que, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado, com o reconhecimento da especialidade do período controvertido.

IV. Dispositivo e tese

Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão recorrido. Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.090/STJ, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução processual já se encontrava encerrada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 2. A ausência de modulação temporal pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.090/STJ não autoriza a redistribuição retroativa do ônus probatório ao segurado. 3. Subsistindo dúvida razoável quanto à eficácia plena dos EPIs declarados eficazes no PPP, impõe-se o reconhecimento da especialidade do período, nos termos do Tema 555/STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991; art. 373, I e § 1o, do CPC; art. 1.040, II, do CPC; artigo 291 da IN 77/2015 e artigo 291, § 2o, da IN 170/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555/STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014; STJ, Tema 1.090/STJ, REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002751-33.2022.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: RICARDO DOLCI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SINHORETO - SP224130-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SINHORETO - SP224130-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO DOLCI

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta C. Corte, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.090 (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025), que assentou a tese de que "a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial", atribuindo ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do equipamento declarado eficaz no PPP.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Após detida análise, manifesto-me pelo juízo negativo de retratação, com a consequente manutenção do acórdão recorrido, pelas razões que passo a expor.

Embora transpareça certa diferença entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, principalmente no que toca à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, tais julgados encontram-se em sintonia, atuando de modo complementar. Ambas as Cortes sedimentam o entendimento de que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional da legislação, de modo que o equipamento de proteção totalmente idôneo inviabiliza a concessão de benefício nesta modalidade. Contudo, em ambos os julgados há a conclusão de que, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do equipamento de proteção, a conclusão deve ser no sentido de sua inaptidão, com a consequente declaração de especialidade do período controvertido.

Cumpre destacar que apenas em 22/04/2025 o C. STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova para EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento de proteção quando houver declaração expressa de eficácia no PPP.

Contudo, tal orientação não pode ser aplicada retroativamente aos processos em que a instrução processual já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, mormente quando o Tema 555/STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra os agentes nocivos.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.090, não estabeleceu qualquer modulação temporal quanto aos processos já instruídos sob o crivo do Tema 555/STF.

Tal omissão, todavia, não autoriza a aplicação retroativa do novo regime de ônus da prova a processos em que a instrução processual já se encontrava encerrada, pois as partes exerceram seus direitos de defesa e produziram provas com base na jurisprudência então vigente, que não impunha ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia plena do EPI declarado eficaz pelo empregador no PPP.

A aplicação retroativa deste novo encargo probatório a processos já instruídos configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, consagrados nos artigos 1o, caput, e 5o, LIV, da Constituição Federal, porquanto seria inviável exigir que a parte demandante, à época da instrução, diligenciasse no sentido de produzir prova cuja necessidade somente emergiu com o julgamento ulterior do Tema 1.090/STJ.

A situação dos autos, ao tempo da instrução processual, era regida pelo Tema 555/STF, que consagrou a premissa de que, "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

O exame atento do cotidiano previdenciário revela que, efetivamente, pouquíssimos ou nenhum equipamento de proteção possui total eficácia contra o agente nocivo que busca anular. A eficácia apenas parcial dos equipamentos de proteção pode ser demonstrada por meio de exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O protetor auricular do tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) aplicável à maioria dos usuários, podendo falar-se ainda em desvio padrão de atenuação a depender das condições de uso do equipamento. Da mesma forma, o protetor interauricular CA 5674 apresenta nível de atenuação variável a depender do usuário, das condições de uso, do nível de ruído a ser atenuado, dentre outros fatores.

b) Máscaras respiratórias: As máscaras do tipo PFF1, PFF2 e PFF3, respectivamente utilizadas na atenuação de poeiras, fumos metálicos e radionuclídeos e contaminantes particulados tóxicos, apresentam eficácia parcial. A máscara do tipo PFF1 CA 39201, segundo ficha técnica emitida pelo fabricante, é capaz de impedir a aspiração de apenas 80% dos compostos. Os patamares de filtragem das demais máscaras de uso hospitalar e industrial também estão aquém da proteção total ensejada; a conhecida máscara N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia somente parcial de 94%.

c) Demais equipamentos: A eficácia imperfeita dos EPIs é igualmente observada em luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160), dentre outros equipamentos incapazes de prover integral proteção.

Acresça-se que o próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP no âmbito administrativo (artigo 291 da IN 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas infirma a especialidade quando "comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade", condição esta raramente verificada na prática, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, prazo de validade, periodicidade de troca e higienização.

Destaque-se, ainda, que a própria regulamentação do INSS (IN 170/2024, artigo 291, § 2o) estabelece que "nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, sobre a eficácia do EPI, não descaracteriza o enquadramento como atividade especial para fins de aposentadoria".

Ademais, é cediço que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração provocada por níveis acústicos contínuos acima de 85 dB(A), cenário em que existe lesão das células ciliadas sensoriais da cóclea no ouvido interno, de forma que o uso de equipamento de proteção é absolutamente irrelevante, já que a perda sensorial ocorre por fatores mecânicos.

Assim, muito embora o C. STJ tenha reassentado que constitui ônus da parte segurada a demonstração de ineficácia dos equipamentos de proteção disponibilizados pelo empregador quando há declaração expressa de eficácia no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos em que a instrução processual já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, mormente porque a existência de fundada dúvida quanto à efetiva capacidade protetiva destes aparatos impõe que a especialidade seja reconhecida, já que esta é a condição que rege a maioria das atividades econômicas nas quais prospera o uso de aparelhamento de segurança, sobressaindo dúvida razoável quanto à efetiva atenuação do agente nocivo declarado.

IV — Do dispositivo

Posto isso, voto por fazer JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência para os fins do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

EMENTA

Previdenciário. Juízo de retratação. Aposentadoria especial. Exposição a agente nocivo. EPI eficaz declarado no PPP. Tema 1.090/STJ. Irretroatividade do novo ônus probatório. Instrução encerrada sob a égide do Tema 555/STF. Manutenção do acórdão recorrido.

I. Caso em exame

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta Corte, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR), que assentou a tese de que a informação no PPP sobre a existência de EPI eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial, atribuindo ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do equipamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tema 1.090/STJ, que redistribuiu o ônus da prova da eficácia do EPI ao segurado, deve ser aplicado a processos cuja instrução processual já se encontrava encerrada ao tempo de seu julgamento; e (ii) saber se, diante da ausência de modulação temporal pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.090, subsiste dúvida razoável quanto à eficácia plena dos EPIs declarados eficazes no PPP apta a justificar o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

Irretroatividade do novo ônus probatório — O C. STJ, ao fixar a tese do Tema 1.090/STJ, não estabeleceu modulação temporal quanto aos processos já instruídos. Contudo, a aplicação retroativa do novo regime de ônus da prova a processos em que a instrução já estava encerrada viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, pois seria inviável exigir que o segurado, à época da instrução, diligenciasse para produzir prova cuja necessidade somente emergiu com julgamento ulterior.

Dúvida razoável quanto à eficácia dos EPIs — O exame do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos ou nenhum equipamento de proteção possui eficácia total contra o agente nocivo que visa neutralizar, conforme demonstrado pelas fichas técnicas de protetores auriculares, máscaras respiratórias e demais equipamentos, cuja atenuação é invariavelmente parcial. A existência de fundada dúvida impõe o reconhecimento da especialidade, nos termos do Tema 555/STF.

Compatibilidade entre os Temas 555/STF e 1.090/STJ — Ambos os julgados convergem ao assentar que, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado, com o reconhecimento da especialidade do período controvertido.

IV. Dispositivo e tese

Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão recorrido. Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1.090/STJ, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução processual já se encontrava encerrada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 2. A ausência de modulação temporal pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.090/STJ não autoriza a redistribuição retroativa do ônus probatório ao segurado. 3. Subsistindo dúvida razoável quanto à eficácia plena dos EPIs declarados eficazes no PPP, impõe-se o reconhecimento da especialidade do período, nos termos do Tema 555/STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991; art. 373, I e § 1o, do CPC; art. 1.040, II, do CPC; artigo 291 da IN 77/2015 e artigo 291, § 2o, da IN 170/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555/STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014; STJ, Tema 1.090/STJ, REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência para os fins do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão